Tribunal: STF
Processo: RE 1543792
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-16
Data de publicação: 2025-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado (Doc. 19, fl. 1):



    “JUÍZO DE RETRATAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO. IPTU. SENTENÇA QUE CONCEDEU A SEGURANÇA E RECONHECEU INCIDENTALMENTE A INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 176, §5º DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO DO MUNICÍPIO DE LONDRINA. CORREÇÃO DA DECISÃO COLEGIADA PARA CORRESPONDER AO TEMA Nº 1.084/STF. TESE SUPERADA. PRECEDENTE DO ÓRGÃO ESPECIAL DESTE E. TJPR. INCIDENTE DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº 1.549.876-3/01. INCIDÊNCIA DO ART. 927, INCISO V, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E ART. 297 DO RITJPR. DESMEMBRAMENTO DE LOTE. BASE DE CÁLCULO DAS NOVAS UNIDADES DEFINIDA POR MEIO DE ATO ADMINISTRATIVO DENOMINADO PAUTA DE VALORES. POSSIBILIDADE. DECLARADA A CONSTITUCIONALIDADE DA PAUTA DE VALORES COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 176, I § 5º, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL DE LONDRINA. ATO ADMINISTRATIVO QUE NÃO IMPLICOU EM MAJORAÇÃO DO TRIBUTO. MERA ATUALIZAÇÃO DO VALOR VENAL DOS IMÓVEIS SURGIDOS APÓS A EDIÇÃO DA LEI MUNICIPAL Nº 8.672/2001. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO. REFORMA DA SENTENÇA COM A DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. CONDENAÇÃO DOS IMPETRANTES AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. EXERCER O JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO PARA CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL.”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 22), foram rejeitados (Doc. 24, fl. 7).



    No RE (Doc. 27), interposto com amparo no art. 102, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, ADÉLIA CRISTINA DA COSTA E OUTROS alegam que o acórdão recorrido violou o art. 150, I, da CF/1988, pois “entendeu que o Município de Londrina, ora recorrido, pode, por decreto (pauta de valores como é nominada), fixar a base de cálculo do IPTU, pela primeira vez, de imóveis surgidos após a edição da lei que aprovou a planta genérica de valores, pois o § 5º do art. 176 do Código Tributário Municipal de Londrina dispõe sobre os critérios para tanto nestes casos” (fl. 12, Doc. 27).



    Afirmam que o STF reconheceu a repercussão geral da matéria nos Temas 211 e 1084 da repercussão geral.



    Sustentam que, ao contrário do que entendeu o acórdão recorrido, “o § 5º do art. 176 do Código Tributário do Município de Londrina em momento algum dispensou a edição de lei para fins de se estabelecer a base de cálculo do IPTU de novos imóveis não existentes quando da aprovação da Planta de Valores, sob pena de manifesta inconstitucionalidade” (fl. 13, Doc. 27).



    Acrescem que “ao se considerar que a Lei Municipal teria facultado ou delegado ao Poder Executivo a fixação da base de cálculo do IPTU por meio de mero Decreto, como entendeu o acórdão recorrido, mister se faz reconhecer a inconstitucionalidade da legislação municipal, vez que ela estaria permitindo que o Município, sem lei específica, possa definir a base de cálculo do IPTU (valor venal) de imóveis não previstos na planta de valores, utilizando-se de critérios subjetivos previstos no inciso I do art. 176 do CTM, tais como, índice médio de valorização correspondente à região em que esteja situado o imóvel, preços dos terrenos nas últimas transações de compra e venda, forma, dimensões, acidentes naturais e outras características do terreno, e existência de melhoramentos, como água, esgoto, pavimentação, iluminação e outros” (fl. 13, Doc. 27).



    Apontam, ainda, “violação ao princípio da isonomia, pois enquanto alguns imóveis teriam sua base de cálculo devidamente aprovada por lei (planta genérica de valores), outro imóveis, surgidos após a edição desta lei, estariam sendo avaliados por ato administrativo, e neste caso o valor da avaliação é sempre muito superior ao valor que consta na planta de valores, já que esta foi aprovada no Município de Londrina no ano de 2001, e é óbvio que de lá para cá houve grande valorização imobiliária” (fl. 14, Doc. 27).



    Requerem, ao final, o provimento do presente recurso para “declarar a ilegalidade e inconstitucionalidade da Pauta de Valores nº 012/2016 editada pelo réu e publicada no Jornal Oficial nº 3119 de 07/11/2016, que fixou a base de cálculo dos imóveis de propriedade dos recorrentes discriminados na relação anexa a inicial, determinando-se que a autoridade coatora não exija o IPTU destes imóveis em relação ao ano de 2017 com base nesta pauta, mas sim o valor eventualmente previsto para tanto na Lei Municipal que tenha aprovado a planta de valores em vigência na época de cada fato gerador, sob pena de inexigibilidade do IPTU caso não haja previsão em lei do valor do m2 (base de cálculo do imposto), declarando-se inexigíveis os valores lançados de forma indevida, com a sua respectiva baixa e anulação destes lançamentos” (fl. 21, Doc. 27).



    Em seguida, o RE foi sobrestado para aguardar o julgamento do Tema 1084 da repercussão geral (Doc. 32). Julgado o mérito do referido precedente paradigma, em exame de admissibilidade, negou-se seguimento ao RE, ao fundamento de que o acórdão recorrido decidiu em conformidade com a tese ali fixada (Doc. 34).



    Interposto Agravo Interno, a decisão acima foi revogada, para julgar prejudicado o recurso, determinando-se a remessa do processo à Câmara Julgadora, para eventual juízo de retratação ao decidido por esta CORTE no Tema 1084, “tendo em vista as condicionantes da tese fixada” (fl. 4, Doc. 37).



    Em juízo positivo de retratação ao Tema 1084, o Tribunal de origem confirmou julgado anterior, conforme a ementa do acórdão inicialmente transcrita (Doc. 19, fl. 1).



    Assim, o apelo extremo foi admitido (Doc. 38).



    É o relatório. Decido. 



    O Tribunal de origem, em juízo positivo de retratação, confirmou o julgado anterior para ajustá-lo à tese fixada pelo STF no Tema 1084/RG.



    No julgamento do Embargos de Declaração, o Tribunal de origem reiterou esse entendimento ao fundamento de que, no caso concreto, “não houve majoração do valor venal dos imóveis desmembrados, mas sim, a aplicação de valor venal para os imóveis sobrevindos à Planta Genérica de Valores do Município” (fl. 4, Doc. 24). 



    Observa-se que o Tribunal de origem decidiu pela validade da avaliação individualizada dos imóveis originados de desmembramento, que instituiu a base de cálculo do IPTU, ante a legalidade e constitucionalidade da Pauta de Valores n° 12/2016 e 15/2014, uma vez que “não se tratou de majoração de tributo de IPTU aos novos lotes dos imóveis, mas apenas apuração do valor venal dos imóveis desmembrados, que se utilizou de iguais critérios aplicados para a fixação do valor venal do imóvel originário” (fl. 6, Doc. 24).



    No Tema 1084 da repercussão geral, assentou-se a constitucionalidade do art. 176, I, f, e § 5º, da Lei do Município de Londrina nº 7.303/1997 (Código Tributário Municipal), que confere ao Poder Executivo a competência para a apuração do valor venal de imóvel novo não previsto na Planta Genérica de Valores (PGV), mediante avaliação individualizada, por ocasião do lançamento do IPTU.



    Nesse precedente, fixou-se a seguinte tese: 



    “É constitucional a lei municipal que delega ao Poder Executivo a avaliação individualizada, para fins de cobrança do IPTU, de imóvel novo não previsto na Planta Genérica de Valores, desde que fixados em lei os critérios para a avaliação técnica e assegurado ao contribuinte o direito ao contraditório”.



    Nesse precedente, a controvérsia foi assim delineada pelo Relator. Ilustre Min. ROBERTO BARROSO:



    “Cuida-se, na origem, de ação declaratória de inexigibilidade de tributo c/c desconstituição de lançamento ajuizada contra o Município de Londrina.



    Relatou o autor ser proprietário de lote localizado em tal municipalidade. Disse que, em razão do desmembramento do lote originário em lotes individualizados, o Município de Londrina alterou, para maior, o valor do metro quadrado do terreno desses novos lotes (Pauta de Valores nº 009/2016). Sustentou que essa alteração, realizada por ato administrativo, seria inconstitucional. Da óptica do autor, o valor venal dos lotes resultantes do desmembramento deveria observar o mesmo valor do metro quadrado que estava sendo exigido anteriormente, até o lançamento do IPTU/2016, pois se tratava do valor aprovado em lei.



    Pediu o autor que fosse declarada a inconstitucionalidade e a ilegalidade da Pauta de Valores nº 009/2016, editada pela municipalidade, que fixou a base de cálculo do imóvel em questão, determinando-se que o réu não exija o IPTU quanto ao ano de 2017 com base nessa pauta, e sim com base na lei que aprovou a planta genérica de valores (Lei nº 8.672/01), declarando-se inexigíveis os valores lançados de forma indevida, com a sua respectiva baixa e anulação destes lançamentos do IPTU/2014 [sic].



    A sentença foi pela parcial procedência dos pedidos, assentando a impossibilidade de o município majorar, por meio daquela pauta de valores, a base de cálculo do imposto.



    Interpôs o Município de Londrina recurso inominado, o qual não foi provido pela 4ª Turma Recursal dos Juizados Especiais. De acordo com o voto condutor, a legislação municipal não teria previsto critérios objetivos para a avaliação individualizada dos imóveis. Ademais a base de cálculo do tributo só poderia ser alterada mediante lei específica.” (grifo nosso)



    O Tribunal de origem concluiu que a Planta de Valores debatida nos autos não acarretou majoração de tributo, tendo sido apurado o valor venal dos imóveis nos termos da estrita autorização legal do artigo 176, inciso I e §5º do Código Tributário Municipal de Londrina.



    Desse modo, não se constata vulneração ao Tema 1084 da repercussão geral. 



    O acórdão recorrido interpretando a legislação infraconstitucional local, entendeu legítima e constitucional a formação da base de cálculo do IPTU.



    A solução dessa controvérsia depende da análise da legislação local que rege o IPTU, o que é incabível em recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF: Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário. 



    Nesse sentido, confira-se: Rcl 66.315, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Dje de 14/3/2024.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Publique-se. 



    Brasília, 16 de abril de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente